Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725161-77.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: R. A. ARAUJO, ROGERIO AMORIM ARAUJO RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO Em que pese tenha sido intimada para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal, a parte recorrente apresenta, neste momento, pedido de concessão de assistência judiciária. Embora tal benefício possa ser solicitado a qualquer tempo, não foi apresentado no momento adequado, qual seja, o da interposição do recurso. Ademais, ainda que deferido, o pedido de gratuidade judiciária produziria efeitos ex nunc, não sendo possível alcançar a data da interposição recursal. Diante disso, ausente o requerimento no momento oportuno e o não recolhimento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator